Tribunal: TJES
Processo: 0000070-08.2023.8.08.0068
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão julgador: MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins; Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2026-05-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000070-08.2023.8.08.0068

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MARLON BARROSO DA SILVA e outros

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR:
DES. SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Nº
0000070-08.2023.8.08.0068

APELANTE: MARLON BARROSO DA SILVA, GABRIEL MARCELINO DE SOUZA

Advogado do(a) APELANTE: HIGOR CONSTANCIO BLUNCK - ES30811-A
Advogado do(a) APELANTE: JORDANO FELIPE PARREIRA DA SILVA - ES37281

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. TRÁFICO DE DROGAS E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. AUSÊNCIA DE PROVA JUDICIAL ROBUSTA DA AUTORIA. MATERIAL APREENDIDO EM IMÓVEL DE TERCEIRO. ABSOLVIÇÃO. RECURSOS PROVIDOS.

I. Caso em exame

Apelações criminais interpostas por GABRIEL MARCELINO DE SOUZA e MARLON BARROSO DA SILVA contra sentença que os condenou pela prática dos crimes previstos no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006 e no art. 14 da Lei nº 10.826/2003, na forma do art. 69 do CP, porque teriam mantido em depósito drogas, armas de fogo e munições apreendidas em imóvel situado atrás de uma oficina, próximo às residências dos acusados.

As defesas suscitaram preliminares de nulidade da busca e apreensão domiciliar. No mérito, requereram a absolvição por insuficiência probatória, ao fundamento de que os materiais ilícitos não foram encontrados na posse direta dos apelantes nem no interior das residências por eles ocupadas, inexistindo prova segura do vínculo dos réus com o imóvel onde ocorreram as apreensões.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) saber se subsistem nulidades na diligência de busca e apreensão; e (ii) saber se o conjunto probatório produzido em juízo demonstra, de forma segura, a autoria dos crimes de tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo atribuídos aos apelantes.

III. Razões de decidir

A materialidade dos delitos está demonstrada pelos autos de apreensão e laudos periciais. Contudo, a comprovação da existência do crime não conduz automaticamente ao reconhecimento da autoria, que exige prova judicial firme e individualizada do vínculo dos acusados com os bens ilícitos apreendidos.

As drogas, armas e munições não foram localizadas na posse direta dos apelantes nem no interior das residências por eles ocupadas. A apreensão ocorreu em terceiro local, descrito nos autos como casa atrás de oficina ou imóvel abandonado, sem demonstração objetiva de domínio, utilização ou guarda do espaço pelos réus.

Não há registro de que os policiais tenham visualizado os apelantes entrando ou saindo do imóvel onde os materiais foram encontrados, nem relatórios de monitoramento, campana ou outras diligências prévias aptas a individualizar a conduta de cada acusado.

A fundamentação condenatória repousa, em grande medida, em informações de populares e na proximidade geográfica entre as residências dos réus e o local da apreensão. Tais elementos, desacompanhados de prova judicial robusta, não bastam para sustentar decreto condenatório, nos termos do art. 155 do CPP.

A apreensão de aparelhos celulares na residência de MARLON e de motocicleta na residência de GABRIEL não comprova, por si só, a autoria dos crimes imputados nesta ação penal. Ausente perícia ou outro elemento técnico que relacione tais objetos à traficância ou ao armamento encontrado no imóvel de terceiro.

A alegada confissão informal, relatada por policial e negada em juízo, não encontra corroboração em outros elementos probatórios idôneos. Persistindo dúvida razoável sobre o domínio do fato e o nexo dos apelantes com os materiais apreendidos, impõe-se a absolvição com fundamento no art. 386, VII, do CPP.

IV. Dispositivo e tese

Recursos providos para absolver GABRIEL MARCELINO DE SOUZA e MARLON BARROSO DA SILVA das imputações que lhes foram feitas, com fundamento no art. 386, VII, do CPP.

Tese de julgamento
: “1. A apreensão de drogas e armas em imóvel de terceiro, sem prova judicial robusta do domínio, guarda ou utilização do local pelos acusados, não autoriza condenação criminal. 2. Informações anônimas ou de populares, desacompanhadas de elementos produzidos sob contraditório judicial, não bastam para comprovar autoria delitiva. 3. Havendo dúvida razoável sobre o vínculo dos réus com o material apreendido, impõe-se a absolvição com fundamento no art. 386, VII, do CPP.”

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 155 e 386, VII; CP, art. 69; Lei nº 11.343/2006, art. 33, caput; Lei nº 10.826/2003, art. 14.

Jurisprudência relevante citada
: n/a.

Padronização observada conforme o Manual de Padronização de Ementas do CNJ.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Nº
0000070-08.2023.8.08.0068

APELANTE: MARLON BARROSO DA SILVA, GABRIEL MARCELINO DE SOUZA

Advogado do(a) APELANTE: HIGOR CONSTANCIO BLUNCK - ES30811-A
Advogado do(a) APELANTE: JORDANO FELIPE PARREIRA DA SILVA - ES37281

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Trata-se de recursos de Apelação Criminal interpostos por
GABRIEL MARCELINO DE SOUZA
e
MARLON BARROSO DA SILVA
em face da r. Sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Água Doce do Norte/ES (id. 14781928), que condenou os recorrentes pela prática dos crimes a seguir especificados, nos seguintes termos:

A)
GABRIEL MARCELINO DE SOUZA
: condenado pela prática dos crimes previstos no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06 e no art. 14 da Lei nº 10.826/03, na forma do art. 69 do Código Penal. Pena de 10 (dez) anos e 09 (nove) meses de reclusão, em regime, inicialmente, fechado, e 896 (oitocentos e noventa e seis) dias-multa.

B)
MARLON BARROSO DA SILVA
: condenado pela prática dos crimes previstos no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06 e no art. 14 da Lei nº 10.826/03, na forma do art. 69 do Código Penal. Pena de 09 (nove) anos, 04 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, em regime, inicialmente, fechado, e 753 (setecentos e cinquenta e três) dias-multa.

Nas razões recursais (ID 18115535), a defesa de
GABRIEL MARCELINO DE SOUZA
argui preliminar de nulidade das provas decorrentes de busca e apreensão domiciliar por violação de domicílio e irregularidade formal da autorização judicial via aplicativo
WhatsApp
. No mérito, pugna pela absolvição por insuficiência probatória, alegando ausência de vínculo inequívoco com os materiais apreendidos em imóvel de terceiros. Subsidiariamente, pleiteia o reconhecimento do princípio da consunção para que o porte de arma seja absorvido pela majorante do art. 40, inciso IV, da Lei nº 11.343/06, a aplicação da causa de diminuição do tráfico privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei de Drogas) em seu patamar máximo, a fixação de regime inicial mais brando e a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

A defesa de MARLON BARROSO DA SILVA (ID 14783205) suscita preliminar de nulidade da diligência de busca e apreensão, sustentando a ocorrência de violação de domicílio e ausência de fundamentação idônea da decisão autorizadora. No mérito, postula a reforma da condenação para a absolvição por entender inexistente prova apta a demonstrar o vínculo do apelante com os objetos apreendidos. Subsidiariamente, requer a aplicação da minorante do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06 no patamar máximo de 2/3, a fixação de regime prisional mais brando e a substituição da pena corporal por restritivas de direitos, além do arbitramento de honorários ao defensor dativo.

Em contrarrazões colacionadas aos IDs 18115537 e 14783207, o Ministério Público de primeiro grau sustenta a higidez da sentença, rechaçando as alegadas nulidades por entender que a diligência foi amparada em decisão judicial precedida de investigação e fundada suspeita, além de operar a preclusão temporal. Defende a manutenção da condenação, asseverando que o conjunto probatório, notadamente os laudos periciais e os depoimentos policiais convergentes, confirma a materialidade e a autoria delitiva, justificando o afastamento do tráfico privilegiado pela dedicação à atividade criminosa e natureza do armamento apreendido. Ao final, pugna pelo desprovimento dos recursos.

A Douta Procuradoria de Justiça, por meio do parecer de ID 18251697, opinou pelo conhecimento e desprovimento dos recursos, entendendo que a sentença se encontra devidamente fundamentada e que a preliminar de nulidade deve ser rejeitada ante a ausência de prejuízo e ocorrência de preclusão. Quanto ao mérito, asseverou que as provas de materialidade e autoria são robustas, contextualizando a traficância pela variedade e quantidade de drogas e armamento de alto poder ofensivo, o que inviabiliza a aplicação do redutor do tráfico privilegiado e a substituição da pena.

Extrai-se da denúncia:

“
(...)
PRIMEIRO FATO

Em período não especificado, mas ao menos ate o dia 21 de marco de 2023, na Rua Sebastião Cordeiro, Vila Cordeiro, Bairro Cristo Rei, em Água Doce do Norte/ES, os denunciados GABRIEL MARCELINO DE SOUZA e MARLO
N
BARROSO DA SILVA associaram-se para a prática do crime de tráfico de drogas, com previsão legal no art. 33, caput, da Lei 11.343/2006.

Ao agirem, os denunciados GABRIEL MARCELINO DE SOUZA e MARLO
N
BARROSO DA SILVA estabeleceram elo intersubjetivo estável e permanente, co
m
a finalidade de cometer crimes de tráfico de drogas, distribuindo entre si as tarefas de traficância, tendo efetivamente co
m
etido o delito descrito no segundo fato desta den
ú
nci
a
.

SEGUNDO FATO:

No dia 21 de marco de 2023, na Rua Sebastião Cordeiro, Vila Cordeiro, Bairro Cristo Rei, em Água Doce do Norte/ES, os denunciados GABRIEL MARCELINO DE SOUZA e MARLO
N
BARROSO DA SILVA, em comunhão de vontades e conjugação de esforços, tinham em depósito e guardavam, para fins de comércio, 99 (noventa e nove) invólucros pequenos de maconha tubular, 05 (cinco) invólucros médios de maconha, 23 (vinte e três) buchas pequenas de maconha, 118 (cento e dezoito) pedras pequenas de Crack, prontas para comercialização, 76 (setenta e seis) pedras grandes de Crack (prontas para venda), 39 (trinta e nove) papelotes de cocaína e 02 (dois) tabletes de maconha pesando aproximadamente 1,114 kg'], substâncias de uso proscrito no Brasil, consoante Portaria 344, de 12 de
maio
de 1998, da Secretaria de Vigilância Sanitária do Ministério da Saúde, 03 (trés) celulares, marca LG, avariados; 01 (um) aparelho celular, marca Samsung, cor Preta, avariado; 01 (u
m
) aparelho celular marca LG, avariado; 01 (u
m
) aparelho celular, marca Motorola; 01 (u
m
) aparelho celular, marca LG, cor preta, avariado, co
m
capa; (01) u
m
aparelho celular, marca Sa
m
sung e (01) u
m
aparelho celular, modelo Infinity, cor. preta e vermelha 21; 02 (duas) balaclavas, tipo ninja, cor preta; 01 (uma) balança digital; 01 (u
m
) pote contendo caf
eí
na; sacolas pequenas contendo adesivos personalizados para embalo de droga; 02 (dois) ro
lo
s de plástico f
il
me; 01 (u
m
) po
t
e
c
ontendo ácido b6rico 31, be
m
como a quantia de R$ 464,75 (quatrocentos e sessenta e quatr
o
reais e setenta e cinco centavos) [4], sem autorização e em desacordo co
m
determinação legal e regulamentar.

Na ocasião, urna guarnição da Polícia Militar recebeu informações de populares de que os denunciados GABRIEL MARCELINO DE SOUZA e MARLO
N
BARROSO DA SILVA praticavam traficância na região, guardava
m
drogas e possu
ía
m armas de fogo no interior de suas residências e em uma casa localizada atrás de uma oficina, próxima as residências dos acusados, que são vizinhos.

Assi
m
, após a expedição do Mandado de Busca e Apreensão Domiciliar em desfavor dos acusados, os militares ingressara
m
nas residências indicadas, que era
m
utilizadas pelos acusados para o cometimento de crimes, e lograram êxito em encontrar, no interior da residência localizada nos fundos da oficina, 99 (noventa e nove) invólucros pequenos de maconha tubular; 05 (cinco) invólucros médios de maconha; 23 (vinte e três) buchas pequenas de maconha; 118 (cento e dezoito) pedras pequenas de Crack, prontas para comercialização, 76 (setenta e seis) pedras grandes de Crack (prontas para venda); 39 (trinta e nove) papelotes de cocaína e 02 (dois) tabletes de maconha pesando aproxi
m
adamente 1,114 kg, 01 (uma) balança digital; 01 (u
m
) pote contendo cafe
í
na; sacolas pequenas contendo adesivos personalizados para
em
ba
lo
de droga; 02 (dois) ro
los
de plástico filme; 01 (u
m
) pote contendo ácido bórico,
bem
corno a quantia de R$ 464,75 (quatrocentos e sessenta e quatro reais e setenta e cinco centavos).

Na residência do acusado MARLO
N
BARROSO DA SILVA, os
m
ilitares encontrara
m
03 (três) celulares,
m
arca LG, avariados; 01 (u
m
) aparelho celular, marca Samsung, cor Preta, avariado; 01 (u
m
) apare
l
ho celular
m
arca LG, avariado; 01 (u
m
) aparelho celular, marca Motorola; 01 (u
m
) aparelho celular,
m
arca LG, cor preta, avariado, co
m
capa; (01) u
m
aparelho celular, marca Sa
m
sung e (01) u
m
aparelho celular, modelo Infinity, cor preta e vermelha.

Na residência do acusado GABRIEL MARCELINO DE SOUZA, os militares encontrara
m
01 (uma) motocicleta, utilizada por u
m
indivíduo conhecid2.I como "PAJE" no momento em que foi alvejado por disparos de arma de fogo no d 16/03/2023 (BU 50575795, f
l
s. 35/36).

A quantidade da droga apreendida, a forma como estava acondicionada (embaladas para comercialização), os petrechos apreendidos consistentes em balança digital; 01 (u
m
) pote contendo cafeína; sacolas pequenas contendo adesivos personalizados para embalo de droga; 02 (dois) ro
lo
s de plástico fume; 01 (u
m
) pote contendo ácido bórico, be
m
corno a quantia de R$ 464,75 (quatrocentos e sessenta e quatro rea
i
s e setenta e cinco centavos), são circunstâncias que demonstram que o denunciado possu
í
a urna forma subjetiva e objetivame
nte
articulada para o êxito da empreitada delituosa.

Auto de Constatação de Natureza e Quantidade de Drogas as f
l
s. 28/29 do I.P. 48.

TERCEIRO FATO:

Nas mesmas circunstâncias de tempo e local descritas nos fatos anteriores, Os denunciados GABRIEL MARCELINO DE SOUZA e MARLO
N
BARROSO DA SILVA tinham em depósito e mantinham sob sua guarda,. no interior de sua residência, armas de fogo e munições de uso restrito, consistentes em 02 (duas) armas de fogo, espécie Submetralhadora, calibre 9mm Parabellurn (9x19), fabricação industrial, acabamento oxidado, boa conservação, funcionamento automático, capacidade 30, coronha de madeira, n
ú
mero de série ileg
í
vel, 79 (setenta e nove)
m
uniç
õ
es, tipo ogival, marca Sellier & Belbot, calibre 9mm Parabellum (9x19); 14 (quatorze) munições, tipo po
r
ca oca, marca CBC, calibre .32 ACP; 05 (cinco) munições, tipo ogival, marca CBC, calibre .380 Auto (9mm Browning Short) 51; 04 (quatro) carregadores alongados, se
m
nu
m
eração, de submetralhadora 61, em desacordo co
m
determinação legal ou regulamentar.

Na ocasião, urna guarnição da Polícia Militar recebeu infor
m
aç
õ
es de Ca 7 populares de que os denunciados GABRIEL MARCELINO DE SOUZA e MARLOM BARROSO DA SILVA praticavam traficância na região e possu
í
am armas de fogo no interior de suas residências e em uma casa localizada atrás de uma oficina, próxima as residências dos acusados, que são vizinhos.

Assim, após a expedição do Mandado de Busca e Apreensão Do
mi
ciliar em desfavor dos acusados, os militares ingressaram nas residências indicadas e lograra
m
êxito em encontrar, no interior da residência localizada nos fundos da oficina, 02 (duas) Submetralhadoras, 04 (quatro) carregadores e as muni
çõ
es supramencionadas. As armas de fogo e muni
çõ
es apreendidas são eficazes para o fim a que se destinam, qual seja, o de efetuar disparos e capaz de ofender a integridade física das pessoas"7' Assim agindo, os denunciados GABRIEL MARCELNO DE SOUZA e MARLOM BARROSO DA SILVA, incorreram nas sanções dos artigos 33, caput e 35, caput, ambos da Lei 11.343/2006, c/c artigo 14 da Lei n.° 10.826/06, na forma do art. 69, caput, do Código Penal. (...)”

P
resentes os
pressupostos
de admissibilidade, conheço do
s
recurso
s
.

Inicialmente, compulsando o caderno processual, verifico que a materialidade dos delitos de tráfico de entorpecentes e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido exsurge dos laudos periciais e autos de apreensão.

Todavia, no Direito Penal, a existência do crime (fato) não induz, por via reflexa e automática, a responsabilidade do agente (autoria), exigindo-se um nexo de causalidade jurídico-fático estreme de dúvidas.

No caso em apreço, a narrativa acusatória sustenta-se na apreensão de expressiva quantidade de drogas (2,207 kg) e armamento pesado (duas submetralhadoras). Contudo necessário tecer alguns esclarecimentos. Vejamos o relato dos fatos junto ao Boletim Unificado:

“
Durante cumprimento de diversos mandados de busca e apreensão no município de
Á
gua
D
oce do
N
orte, ao passarmos pelo local su
p
racitado, onde informaç
ões
davam conta de que naquele local seria um ponto de comercializaç
ão
de drogas e que vários indivíduos estariam armados naquela região, desta forma esta equipe de for
ç
a tática avistou
o
individuo identificado como Gabriel
M
arcelino de
S
ouza na varanda de uma resid
ê
ncia tentando ligar uma motocicleta de cor azul; que verificamos que a moto era suspeita de estar envolvida em um homicídio nesta cidade; que fizemos contato com
G
abriel que confirmou que a motocicleta era a que estava com a v
í
tima "
J
udismar", vulgo P
aje
e que não soube informar quem teria pegado a moto do local do crime no dia;
q
ue Gabriel e suspeito também de estar envolvido com
o
tráfico de drogas no município além de ser objeto de diversas den
ú
ncias de possuir armas entre elas 2 (duas) submetralhadora, que perguntado a Gabriel se havia algo de ilícito no local, este negou e nos convidou a verificar no interior da residência; que apó
s buscas no local nada de ilícito fora encontrado; durante a abordagem, recebemos várias denúncias relatando que Gabriel e
M
arlo
n
estaria ficando em outras residência, próximo a casa em que ele foi abordado, feito contato com delegado dr. Leonardo informando sobre a motocicleta que estava na casa de Gabriel, ele orientou que fosse apreendida e removida ao pátio credenciado conforme guia número 498314 a disposição do
Delegado”

Diante do relato, o Delegado de Polícia fez contato com a autoridade judicial que expediu o Mandado de Busca e Apreensão para adentrar na casa dos pacientes e na residência próxima.

Ao retornarem ao local, os policiais adentraram na “casa atrás da oficina”, e então lograram êxito em encontrar as drogas e armas.

Ressalto que
os
materiais
ilícitos
não foram encontrados na posse direta dos apelantes
,
nem no interior das residências por eles ocupadas no momento da abordagem
. A apreensão ocorreu em um
terceiro local
, descrito ora como uma
"casa abandonada"
, ora como um imóvel
"nos fundos de uma oficina".

Destaca-se que o local onde foi encontrado todo o material ilícito ficava, conforme depoimento dos policiais, atrás de uma oficina, a qual era em frente a casa do apelante Gabriel. Salienta-se que a casa dos apelantes não tinha ligação com o local aonde foram encontradas as armas e as drogas.

Ainda, conforme as provas dos autos, não há qualquer registro de que os policiais tenham visualizado os apelantes entrando ou saindo deste local específico durante a operação ou em datas anteriores.

Em leitura à sentença condenatória, observo que a fundamentação repousa, sobremaneira, em "informações de populares" e na proximidade geográfica entre as casas dos réus e o depósito ilícito.

Entretanto, a jurisprudência consolidada do
Superior Tribunal de Justiça (STJ)
veda a condenação baseada exclusivamente em elementos informativos não corroborados por provas judiciais robustas (Art. 155, do CPP).

No cenário dos autos, observa-se a ausência absoluta de relatórios de campana ou monitoramento prévio que pudessem individualizar a conduta dos agentes exercendo o domínio sobre o imóvel abandonado.

O Estado não logrou documentar a dinâmica de utilização daquele espaço pelos réus. A mera indicação de moradores locais, sem a devida identificação e oitiva sob o crivo do contraditório, não possui força probante suficiente para afastar o direito fundamental à liberdade. Como bem assevera a defesa, a "fishing expedition" (pescaria probatória) realizada sem investigação preliminar que confirmasse o nexo entre os agentes e o local de apreensão vicia a certeza necessária para o decreto condenatório.

No que tange aos oito aparelhos celulares apreendidos na residência de
MARLON
, a acusação presumiu tratar-se de "penhor de usuários". Não obstante, o réu apresentou justificativa plausível ao afirmar serem equipamentos velhos acumulados. Inexistindo perícia técnica de quebra de sigilo de dados que vinculasse tais aparelhos a negociações de tráfico, a conclusão policial transmuda-se em mera conjectura. No limite, tal posse poderia ensejar investigação por receptação (Art. 180, do CP), mas jamais servir de prova de que Marlon era o proprietário das submetralhadoras ocultadas em imóvel vizinho.

De igual modo, a motocicleta encontrada com
GABRIEL
, supostamente ligada ao homicídio de "Pajé", embora seja um indício grave de envolvimento em crime contra a vida, é neutra em relação ao tráfico de drogas e ao porte de armas objeto deste processo.

O ordenamento jurídico pátrio rejeita o "direito penal do autor", não sendo permitido condenar por tráfico alguém baseado apenas em sua suposta má fama ou envolvimento em delitos de natureza diversa.

Para a prolação de um decreto condenatório, o juiz deve ter a certeza de que o réu praticou a infração penal. Havendo dúvida razoável, a única solução compatível com a Constituição Federal é a absolvição. O ônus da prova incumbe exclusivamente à acusação, que não demonstrou o nexo finalístico e o domínio do fato sobre o material apreendido no imóvel atrás da oficina.

A admissão de uma "confissão informal" relatada por um policial, mas negada pelo réu em juízo sob as garantias do devido processo legal, deve ser vista com extrema reserva, pois isolada do restante do conjunto probatório.

Diante da fragilidade técnica dos elementos de autoria, em estrita observância ao princípio da não culpabilidade e do
in dubio pro reo
, entendo que não há provas suficientes para a condenação (Art. 386, VII, do CPP).

Pelo exposto,
DOU PROVIMENTO
aos recursos de apelação para
ABSOLVER
os réus
GABRIEL MARCELINO DE SOUZA
e
MARLON BARROSO DA SILVA
das imputações que lhes foram feitas, com fulcro no
artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)